Tribunal: TJBA
Processo: 8005298-17.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005298-17.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GEOVANE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUGA INJUSTIFICADA DIANTE DA PRESENÇA POLICIAL, EM ÁREA DE INTENSA INCIDÊNCIA DE TRÁFICO. MÉRITO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E EXAME PERICIAL DEFINITIVO POSITIVO PARA COCAÍNA. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL EXTRAÍDAS DOS DEPOIMENTOS COERENTES E CONVERGENTES DOS POLICIAIS MILITARES. QUANTIDADE APREENDIDA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E LOCAL DOS FATOS QUE EVIDENCIAM FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA, AFASTANDO A TESE DE USO PRÓPRIO. O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO DESCARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida por GEOVANE SANTOS OLIVEIRA contra a sentença de ID 99009871, proferia pelo MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE LAURO DE FREITAS, que nos autos da Ação Penal n.º 8005298-17.2024.8.05.0150, julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Ao final, foi substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes a primeira em prestação de serviço à comunidade e a segunda em prestação pecuniária na forma prevista nos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal, pelo tempo que remanescer após a detração. Narram os autos que no dia 16/06/2024, por volta das 15:00 horas, policiais militares em ronda na localidade conhecida como Beco do Vulcão, situada em Lauro de Freitas/BA, perceberam a presença do réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e que ele, ao avistar a guarnição policial, iniciou fuga a pé e adentrou uma residência. Ao alcançá-lo, abordá-lo e realizarem busca pessoal, os policiais constataram que o réu levava consigo 61 (sessenta e uma) unidades de cocaína em forma de pedra “crack”. Os elementos de convicção carreados aos autos apontam que a substância encontrada pertencia ao Acionado e destinava-se ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas privilegiado ou impõe a desclassificação para porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em elemento concreto e objetivamente verificável, não se exigindo prévia visualização da substância ilícita.

4. A fuga do acusado ao avistar a guarnição, em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, configura circunstância objetiva apta a justificar a imediata abordagem policial e a revista pessoal.

5. A diligência não decorre de mera intuição subjetiva dos agentes, mas de comportamento inequívoco de evasão, suficiente para legitimar a intervenção estatal nos termos do art. 244 do CPP.

6. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo laudo pericial definitivo que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.

7. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência são coerentes entre si, foram prestados sob contraditório e descrevem a fuga do réu, sua captura e a apreensão da droga em bolsa que portava consigo.

8. Os relatos policiais possuem valor probante quando harmônicos com os demais elementos dos autos e desacompanhados de qualquer indício de animosidade ou imputação falsa.

9. A configuração do tráfico de drogas não exige prova de efetiva venda, sendo suficiente a presença de circunstâncias indicativas da finalidade mercantil do entorpecente.

10. A quantidade apreendida, a forma de acondicionamento em 61 porções de crack e o contexto da abordagem em ponto conhecido de tráfico são elementos que evidenciam destinação comercial incompatível com o uso pessoal.

11. A simples alegação de que o réu é usuário não basta para afastar a traficância quando o conjunto fático-probatório aponta, de forma segura, para a prática do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

12. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não enfraquece a imputação de tráfico, pois apenas revela que, apesar da prática delitiva, não ficaram demonstradas dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

13. A sentença observa os parâmetros legais da dosimetria e não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A fuga do investigado ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, constitui fundada suspeita idônea para legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.”

“A apreensão de múltiplas porções de crack, aliada à forma de acondicionamento e às circunstâncias da prisão, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.”

“O reconhecimento do tráfico privilegiado não descaracteriza a prática do crime de tráfico, mas apenas repercute na dosimetria da pena.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 386, VII. Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º. CP, arts. 45, § 1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 861364/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STF, RHC nº 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020, pub. 06.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8005298-17.2024.8.05.0150,
em que figuram como apelante

GEOVANE SANTOS OLIVEIRA
e apelado
o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84